Tribunal: TJDFT
Processo: 0759072-22.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. CULPA CONCORRENTE. DANOS MATERIAIS. REPARAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço parte do recurso.

2. Recurso interposto pelo autor/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar, solidariamente, os réus/recorridos ao pagamento da quantia de R$3.032,84 (três mil e trinta e dois reais e oitenta e quatro centavos). O juízo de origem concluiu que o recorrente foi conivente ao solicitar/aceitar o transporte de passageiros realizados pelo 1o recorrido, Lava Jato Família, estando certo da assunção do risco que se operou na hipótese, uma vez que não é a atividade fim da empresa. Desse modo, reconheceu a culpa concorrente do recorrente e entendeu que a condenação dos recorridos deve se limitar a 50% (cinquenta por cento) do valor em danos materiais.

3. Alega, como razões de reforma da sentença, que não haveria sido comprovada a presença de nenhum dos requisitos que excluam a responsabilidade objetiva do prestador de serviços e por isso os recorridos deveriam ser os responsáveis pela integralidade dos danos causados. Sustenta que o 1o recorrido foi omisso em relação ao dever de informação, pois não teria sido avisado que não realizavam o serviço de transporte de passageiros e que o motorista não era devidamente habilitado (Carteira Nacional de Habilitação). Defende que diante dos fatos estaria isento de qualquer culpa no acidente. Ao final, argumenta que deveria ter sido usada a interpretação mais benéfica ao consumidor e que os fatos seriam aptos a gerar o dever de indenizar por danos morais.

4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar os recorridos a repararem integralmente os danos materiais sofridos, assim como os danos extrapatrimoniais experimentados.

5. Contrarrazões apresentadas pelo 1o recorrido, Lava Jato Família, ID. 40039816.

6. Contrarrazões apresentadas pelo 2o recorrido, 407 Norte Comércio de Derivados de Petróleo Ltda, ID. 40039818. Os recorridos, em síntese, rebatem as razões recursais e rogam pela manutenção da sentença.

7. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente.

8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

9. Conforme narrado na petição inicial, o recorrente quando foi deixar o seu veículo no Lava Jato Família, 1o recorrido, e pediu para que fosse disponibilizado algum funcionário para levá-lo ao seu trabalho, visto que já estava atrasado. Afirma que um dos funcionários do 1o recorrido se disponibilizou a realizar a tarefa, contudo uma outra pessoa disse que o 1o voluntário não poderia ir, por ser inabilitado. Assim, essa pessoa teria chamado outro funcionário que estava uniformizado e realizou a tarefa. Depois de chegar ao trabalho do recorrente, o funcionário do 1o recorrido assumiu a direção do veículo e retornando ao Lava Jato se envolveu em um acidente. Durante os trâmites subsequentes ao sinistro, o recorrente descobriu que o condutor do veículo não era habilitado.

10. Entendo que há concorrência de culpas quando a conduta do consumidor concorre, paralelamente à conduta do fornecedor de serviços, para a formação do evento danoso. Naturalmente não estamos diante de uma exoneração de responsabilidade civil, mas diante de uma causa que fixará proporcionalmente a responsabilidade dos envolvidos.

11. Do contexto fático e probatório é possível constatar a culpa concorrente do recorrente, uma vez que solicitou um serviço estranho a atividade fim dos recorridos e, ainda, permitiu que um desconhecido conduzisse o seu veículo sem saber se era de fato habilitado para tanto. Assim, deve o ônus total ser dividido igualmente entre os fornecedores de serviço e consumidor, incluindo as multas resultantes do acidente. Reputo, portanto, que a sentença foi precisa ao reconhecer “a culpa concorrente do autor na hipótese, razão pela qual a condenação dos réus em danos materiais deve-se limitar a 50% do valor da locação do veículo reserva.”

12. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial (art. 5o, inc. X, da CF) é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.

13. Ao analisar os autos concluo que a situação vivenciada pelo recorrente, apesar de desagradável, não é apta a ensejar a reparação por danos extrapatrimoniais, visto que se tratou de um ilícito civil no qual foi caracterizada a culpa concorrente das partes e não demonstrado qualquer afetação aos atributos dos direitos de personalidade do recorrente.

14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

15. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade.